Tribunal: TJSP
Processo: 1096000-36.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO – INSURGÊNCIA PARCIAL ÀS EXIGÊNCIAS REGISTRÁRIAS FORMULADAS – PRECEDENTES DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA – DÚVIDA PREJUDICADA – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.